Tribunal: TJPA
Processo: 0852126-65.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852126-65.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS GRACAS BRABO SOARES MONTEIRO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0852126-65.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS BRABO SOARES MONTEIRO

ADVOGADA: KELY VILHENA DIB TAXI JACOB – OAB/PA 18.949

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

APELAÇÃO CIVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAVAMENTO DE VALORES. FGTS E SALDOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. ABERTURA DE INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Independe de abertura de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858/80 (art. 666 do CPC);

2.

Sendo o automóvel antigo e o único bem a inventariar e o valor ser pouco expressivo, em interpretação extensiva do art. 2º da Lei nº 6.858/80, deve ser admitido o pedido de alvará judicial, de forma a mitigar o disposto no art. 666 do CPC;

3.

Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA DAS GRAÇAS BRABO SOARES MONTEIRO em face da sentença proferida pelo Juízo da 7° Vara Cível e Empresarial de Belém (ID 6868487), que extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que o processo de inventário e partilha seria o meio correto para atingir a finalidade buscada pela herdeira.

Em suas razões recursais alega que é viúva e única herdeira do senhor ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO, falecido em 28/07/2021, não tendo deixado bens imóveis a inventariar, mas apenas valores existentes nas contas bancárias do Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e CEF (FGTS) e um automóvel ano 2003/2004, sendo desnecessário a abertura de inventário.

A Douta Procuradora do Ministério Público se manifestou pelo não intervenção do órgão ministerial nos autos (ID. 9818691).

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia acerca da necessidade ou não de abertura de inventário para levantamento de valores existentes em contas bancárias em nome do
de cujus
e transferência de veículo automotor
.

Entendeu o Juízo de piso que o pedido de transferência do veículo ano 2003/2004, avaliado em 2021 em R$ 13.693,00 (treze mil seiscentos e noventa e três reais), em nome do de cujus, impediria o ajuizamento da Ação de Alvará Judicial, sendo necessário a abertura de inventário.

Inicialmente, com relação ao pedido de levantamento das importâncias existentes em nome do de cujus em contas bancárias, não há impedimento legal, havendo previsão expressa no art. 666 do CPC e na Lei nº 6.858/1980:

Art. 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980.

Rezam os arts. 1º e 2º da Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980:

Art. 1º - Os valores
devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

Art. 2º O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário,
aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

Como se observa, para os créditos descritos no artigo 1º, que é o caso do FGTS, não há limite algum, somente se aplicando o limite de 500 OTN’s para os créditos descritos no artigo 2º.

Por fim, com relação ao pedido de transferência do veículo também entendo que não há óbice, pois sendo o automóvel antigo e o único bem a inventariar e o valor ser pouco expressivo, em interpretação extensiva do art. 2º da Lei nº 6.858/80, deve ser admitido o pedido de alvará judicial, de forma a mitigar o disposto no art. 666 do CPC.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, julgando procedente os pedidos, determinando a expedição de alvará judicial para transferência do veículo e saque do valor total retido na CEF (FGTS) e das importâncias existentes nas contas do BANCO DO BRASIL, BANCO BRADESCO e BANCO ITAÚ, no limite individual de cada conta, no valor devidamente atualizado correspondente a 500 (quinhentas) OTNs.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

Belém, 03/10/2023